Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-56.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007669-56.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 178.048.841-68 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - CNPJ: 01.174.455/0001-96 (RECORRIDO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1007669-56.2024.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:

BENEDITO VIEIRA RODRIGUES
e GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REVISÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado, Banco Bradesco S.A., contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de consumidor aposentado, declarando a inexistência de contratação de débito automático em conta corrente bancária vinculada a benefício previdenciário, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira que apenas intermediou os débitos; (ii) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados na conta corrente do consumidor; e (iii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação, em especial correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária entre todos os autores do dano ao consumidor, sendo irrelevante que a instituição financeira recorrente não tenha sido a destinatária final dos valores debitados, uma vez que colaborou com a efetivação da cobrança indevida ao permitir o débito automático.

Demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regular contratação do serviço questionado.

A recorrente não apresentou documentação comprobatória da existência de contratação válida que justificasse os débitos rotulados como "PAGTO COBRANÇA", tampouco evidenciou ciência ou autorização do consumidor para a adesão ao serviço supostamente prestado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.

Verificada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados, bem como a reparação por danos morais, caracterizados pela indevida intervenção em proventos de natureza alimentar.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício. Assim, com base nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros de mora com base na taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício apenas para adequação dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que intermedeia débitos em conta corrente responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não seja destinatária final dos valores.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em razão de descontos indevidos, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, conforme os parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14 e 42, parágrafo único. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamado, Banco Bradesco, pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 287183083, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados a cessar os descontos indicados na inicial e restituírem, solidariamente, o valor de
R$ 704,00 (setecentos e quatro reais),
sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos durante o trâmite do processo, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária a partir do desembolso pelo INPC.

Ainda, condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, com correção a partir do arbitramento, pelo índice INPC, e juros de 1% desde a citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ilegitimidade passiva;

2.

Ausência de abalo moral;

3.

Impossibilidade de restituição;

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apenas o reclamante apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, visto que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação do dano (parágrafo único do art. 7º do CDC).

Isto porque, embora não seja o real beneficiário dos valores debitados na conta bancária do reclamante, é nítido que o Banco Bradesco, como intermediário prestador do serviço na modalidade débito em conta corrente, é corresponsável, uma vez que colaborou com o fato danoso.

Superada a preliminar arguida, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é aposentado e recebe seu benefício pelo Banco Bradesco e recentemente identificou descontos que entende abusivos e ilegais, uma vez que desconhece a origem, tampouco contratou ou autorizou os débitos automáticos em sua conta corrente sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA”.

Aduz que, após reclamação administrativa junto ao Procon, os descontos cessaram; contudo, os demandados se negam a restituírem os valores.

Os reclamados, por sua vez, em sede de contestação, sustentam a legalidade das cobranças, uma vez que sua origem é a contratação de benefício/seguro pelo reclamante.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadores e fornecedores de serviços, impõe-se aos reclamados o ônus de demonstrar a regularidade na contratação ora questionada. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Dessa forma, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise detida dos extratos de conta bancária juntados pelo reclamante,
observa-se que ocorreram descontos
sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA”,

sem que os reclamados tenham comprovado a regular contratação, o que torna indevidos os descontos realizados
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE APENAS O DO RECLAMANTE. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo não comprovado e determinou a devolução de valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste na validade da contratação do empréstimo e a consequente devolução dos valores descontados, além da configuração de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A instituição financeira não comprovou a regular contratação do empréstimo, tornando indevidos os descontos realizados.
4. O direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo legal, reforçando a nulidade do contrato. 5. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42 do CDC, e a conduta da instituição financeira caracteriza dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recursos conhecidos, mas parcialmente provido apenas o da parte reclamante. Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação da contratação de empréstimo torna indevidos os descontos realizados, ensejando a repetição de indébito em dobro.
2
. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 42, parágrafo único, do CDC. Jurisprudência relevante citada:STJ AgInt no AREsp 1907091/PB, Relator: Ministro Raul Araújo, Julgado em 20/03/2023.
(N.U 1083192-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem autorização. A sentença declarou a nulidade dos descontos, determinou a suspensão definitiva das cobranças, condenou à devolução dos valores indevidamente descontados (R$ 650,34) e fixou indenização por danos morais em R$ 1.500,00. O recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e da indevida cobrança realizada diretamente em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido. 4. A parte requerida não comprovou a existência de relação contratual que autorizasse os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a obrigação da instituição em indenizar nos casos de descontos não autorizados. 5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em provento de natureza alimentar independe de prova específica, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido. 6. A indenização fixada revela-se desproporcional frente à gravidade da conduta da requerida e à reprovabilidade da cobrança indevida, impondo-se sua majoração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1041477-60.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025) (grifei).

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo reclamante, impõe-se a devida reparação por dano moral, bem como por dano material, com a consequente restituição dos valores.

Verifica-se, ainda, que os índices estabelecidos na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a
correção monetária
deve ser pelo IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
reformando,

de ofício
, a sentença para determinar que a correção seja monetariamente feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzindo o índice de atualização monetária (IPCA), mantido no mais o r.
decisum,
nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025